Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-97.2023.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001738-97.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 913.179.831-49 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO E QUE AUTORIZAM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREFACIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial, pois os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução.

2.

O prazo prescricional para a propositura de ação que objetiva o recebimento de indenização securitária é de um ano. Conforme verbete de Súmula
229
do STJ, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência inequívoca da decisão de recusa de cobertura.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
PEDRO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguro n. 1001738-97.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, “acolheu a prescrição alegada e julgou improcedente o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte vencida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade, no caso de AJG concedida à parte”.

O apelante, assentado no presente apelo, sede em que perquire pela reforma da decisão objurgada sob os fundamentos, a saber:
1 –
que o julgamento da lide cerceou-lhe o seu direito de defesa, tendo em vista que pretendia produzir prova oral, depoimento pessoal e prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar o período que o apelante tomou conhecimento da apólice, qual seja, em 10.07.2022, hipótese em que, sob sua ótica, sendo a ação ajuizada em 17.02.2023 o que seria comprovado com a oitiva de testemunhas;
2 –
da inexistência de prescrição, argumentando que jamais teve cópia da apólice e, nesse passo, os documentos constantes nos autos não comprovam qual data o apelante tomou conhecimento da referida apólice, sendo necessário reconhecer que as condições de adesão não são as mesmas das verificadas nos casos ordinários;
3 –
do direito à indenização do seguro de vida em grupo, tendo em vista a invalidez total do apelante;
4 –
requer a inversão do ônus da prova, ante a patente hipossuficiência do autor.

Assim, após expor suas razões recursais o apelante requer o provimento do apelo, a fim de que seja anulada a sentença proferida na instância de piso, ante ao configurado cerceamento de defesa ou, de outra banda, entendendo esta Corte de Justiça, suficientes as provas já carreadas aos autos, seja afastada a prescrição da hipótese telada, porquanto, o apelante só tomou conhecimento da apólice em 10.07.22, oportunidade que também tomou conhecimento da negativa administrativa de pagamento da cobertura, por esta via.

Ao final, pediu o provimento do recurso com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais (id. 190383693).

Preparo recursal dispensado, pois o apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, conforme decisão (id. 190383657).

A seguradora ré, ora apelada, apresentou contrarrazões, rebatendo todos os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença (id. 190383696).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (nulidade de sentença, ante o cerceamento do direito de defesa).

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso e passa-se à sua análise.

Em sede prefacial, o apelante suscitou a nulidade de sentença, sob o fundamento de que houve o cerceamento defesa, especialmente quanto à impossibilidade de produção de prova testemunhal. Afirma que, sem a realização da prova oral, o deslinde da contenda não se perfaz de forma regular, sobretudo com relação à demonstração inequívoca da data que o apelante teria tomado conhecimento da apólice n. 856705.

Assevera que, teve cerceado o seu direito de defesa, porquanto, pretendia produzir prova testemunhal, com o fito de demonstrar que, o apelante jamais teve cópia da apólice, bem como só tomou conhecimento da sua existência do seguro em discussão, quando procurou a empresa empregadora na data de 10.07.22, ocasião que, foi entregue os documentos por ele solicitados, consequência lógica é a de que, não ocorreu, até a data do ajuizamento da ação, a prescrição.

Sem razão.

O magistrado é o destinatário final das provas e, segundo disposição dos arts.
370
e
355
,
I
, do
CPC
, cabe a ele determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo e antecipar o julgamento da lide. Ou seja, se o conjunto documental nos autos forneceu a segurança necessária ao juiz para proferir a sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A par disso, a prova requerida, consistente na produção de prova testemunhal, em nada influiria na condução do caso, porquanto se exige apenas a prova documental, devidamente representada pela apólice constante nos autos e suas condições gerais, além da prova pericial, devidamente elaborada pelo Juízo que reconheceu a sua invalidez, mediante sentença de aposentadoria perante a Justiça Federal.

Trata-se, pois, de matéria eminentemente contratual e documental, cuja análise perpassa pela seara obrigacional contida nas cláusulas do contrato de seguro, em cotejo com a prova técnica judicial.

Na hipótese dos autos, o d. magistrado singular fundamentou o julgamento antecipado do feito na sentença proferida (id. 190383690):

(...)

Nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Avaliando, com fulcro no art. 370 do CPC, as provas acostadas até o presente momento processual, verifico que já são suficientes para o julgamento.
REJEITO
, com isso, o pleito pela produção de prova testemunhal, bem como do depoimento pessoal da requerida, uma vez que tais informações podem ser mais bem esclarecidas com a prova documental.

Desse modo, necessário que o fato a ser provado por meio da prova requerida tenha sido fundamentado e, ainda, que a realização da prova seja útil e pertinente, o que não se verifica nos autos.

O apelante declarou em sua exordial que foi admitido pela empresa Agroverde Agronegócios e Logística LTDA em 01.10.09, ocasião que foi integrado ao contrato de seguro coletivo de pessoas firmado em 01.10.09, mediante apólice de n. 856705, (id. 190383309 – pág. 5), ressaltando que os valores eram pagos pela empresa, mediante descontos em folha salarial.

Pontua com suas próprias palavras em sua exordial:

“
cumprindo devidamente sua obrigação de quitação mensal do referido seguro, desde 2016, (id. 190383309 – pág. 5/6)”;

“assim, ciente da existência da apólice em seu nome, o autor, através de sua empregadora, imediatamente procurou a seguradora ré; Ocorre que para a surpresa do autor, no dia
13.08.2019
, recebeu a negativa administrativa do pagamento do seguro”, (id. 190383309 - pág. 7). grifo nosso.

De outra banda, a negativa da seguradora ré, foi enviada em 13.08.19 (id. 190383327 – pág. 1) e, analisando os demais documentos que ensejaram a ciência inequívoca da invalidez/aposentadoria judicial em 21.05.19, é plausível que, dada as datas constantes nos diversos documentos vinculados aos autos, o mesmo tinha ciência do seguro de vida, na data da negativa administrativa.

Convém anotar, que o apelante descuidou-se de substanciar de elementos convincentes a comprovar sua assertiva, não há sequer dados elementares ou declaração do RH da dita empresa que corrobore com os fatos. No mesmo sentido, não instruiu com o e-mail da empresa que acionou a apólice do seguro. Não se configura plausível que a empresa tenha acionado o seguro de ofício, sem a anuência do autor/apelante.

Assim, não sendo o caso de prova útil e necessária para a solução da controvérsia, tratando-se exclusivamente de prova documental, a prova reclamada é impertinente e irrelevante ao desate da lide, como ocorre na
fatispécie versanda.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
:

O STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa (
Resp. n. 1.651.097/BA
, rel. Min.
Herman Benjamin
, j. 14-3-2017).

Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis, colhe-se do repertório jurisprudencial de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FRATURAS DOS "ACETÁBULOS DIREITO E ESQUERDO" DECORRENTES DE SUPOSTAS QUEDAS DOMÉSTICAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ SENTENCIANTE QUE CONSIDERA SUFICIENTE O ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE, NA HIPÓTESE, MOSTRAVA-SE INÚTIL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
371
E
370
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PREFACIAL REJEITADA. TESE RELATIVA À IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE GRADUAÇÃO DAS LESÕES QUE NÃO FOI ABORDADA NA SENTENÇA HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALMEJADA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE (IPA) DECORRENTE DE ACIDENTE DOMÉSTICO (QUEDA). INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE TÍPICO (ART.
373
,
I
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
). LAUDO PERICIAL QUE APONTA À POSSIBILIDADE DE AS FRATURAS DECORREREM DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. DECLARAÇÃO MÉDICA CARREADA AO FEITO INDICANDO SER O AUTOR PORTADOR DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL POR SEQUELA DE ARTROPLASTIA DEGENERATIVA. GARANTIA EXCLUÍDA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
Apelação Cível n. 0302372-76.2016.8.24.0054
, de Rio do Sul, rel.
Luiz Felipe Schuch
, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 14-05-2020).

Assim, o juízo monocrático agiu conforme lhe faculta o artigo 370, do diploma processual vigente. Esse dispositivo constitui regra geral sobre o papel do julgador no campo probatório e traduz a tendência moderna, que põe em relevo a duração razoável do processo e o ideal de Justiça.

Insta sublinhar que o juiz tem certa margem de liberdade para definir acerca da colheita de provas, em homenagem ao princípio da persuasão racional adotado pelo
Código de Processo Civil
.

Afasto
, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que a prescrição é uma das modalidades de perda da pretensão de um direito pelo segurado, que fica privado da indenização securitária, embora permaneçam as obrigações contratuais.

Vale ressaltar, inicialmente, a definição de prescrição, no dizer de Humberto Theodoro Júnior:

"A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código”. (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323)
.

Oportuno esclarecer que a respeito do tema dispõe o art.
206
,
§ 1º
, inciso
II
, alínea 'b', do
Código Civil
:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão"
.

Nesse sentido, tem-se firmado que a contagem do prazo da prescrição ânua para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro contra a seguradora inicia-se da data em que o segurado tiver ciência da ocorrência do fato gerador de sua incapacidade laboral.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, dispõe a súmula
278
do STJ:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. SÚM.
278
/STJ, E ART.
206
,
PAR.1º
, INC.
II
, B, DO
CC/2002
. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
7
E
83
/STJ. COBERTURA IFPD (INVALIDEZ FUNCIONAL) NÃO É ABUSIVA EM SI MESMA, DESDE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM PREVIAMENTE ESCLARECIDOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da Súm.
278
/STJ, e do artigo
206
,
parágrafo 1º
, inciso
II
, alínea
b
, do
CC/2002
, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". 3. Na hipótese, o marco inicial da contagem deve ser a data da concessão da aposentadoria - 11 de nov./2010 -, momento em que o acórdão entendeu ser o conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente do segurado. Entender de forma diversa demandaria, no presente caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula
7
e
83
/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido. (
AgInt no Resp. 1646108/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)
.

Alicerçando as teses acima defendidas, extrai-se do
Código Civil
comentado (doutrina e jurisprudência), 13ª ed. 2019, fls. 133, coordenador Ministro Cesar Peluzo, que:

"[...] o prazo prescricional se conta da ciência do fato gerador. A ciência que se leva em conta é o conhecimento inequívoco de evento, assim, meros sintomas, ou tratamentos, sem diagnóstico definitivo de moléstia incapacitante não geram o marco inicial."

No caso dos autos, o pedido inicial é de cobrança da indenização do seguro coletivo para Cobertura de Invalidez Funcional Permanente por Total Doença.

Com efeito, a contagem do prazo prescricional se iniciou no momento em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da sua invalidez, sendo que, no caso dos autos, tal comprovação se deu no momento da decisão proferida nos autos do Processo n. 0004837-61.2018.4.01.3603, que reconheceu a sua aposentadoria por invalidez, ocorrida no dia 21.05.2019, (id. 190383650 – pág. 4).

Quanto à comunicação do sinistro, ante a ausência de comprovação nos autos, considera-se a data que o apelante segurado teve ciência inequívoca da recusa de pagamento/decisão administrativa, da forma que, entre a comunicação e a ciência da decisão, nos termos da Súmula
229
o prazo prescricional ficará suspenso, voltando a correr a partir da data 13.08.2019, data esta ciência da negativa de pagamento, (id. 190383327 – pág. 1).

Nesse sentido é a Súmula 229 do STJ.

"O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão."

Assim, considerando que o apelante segurado teve ciência da decisão negativa no processo administrativo em 13.08.2019 e, tendo em vista que a presente demanda somente foi ajuizada em 17.02.2023, é inegável o transcurso do prazo ânuo.

Desse modo, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral à indenização securitária é medida que se impõe.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1.
Constatado o equívoco na data do início da contagem do prazo, com base na informação do Tribunal de origem certificando o dia da efetiva intimação eletrônica dirigida à parte, reconsidera-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de intempestividade. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula
278
/STJ. 3. O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula
229
/STJ. 4. No caso, o Tribunal a quo consignou que a ciência efetiva da incapacidade deu-se na data de 05/09/2011 e a seguradora foi notificada em 28/02/2012, quando se operou a suspensão da contagem do prazo prescricional, voltando a correr quando da negativa do pedido de indenização, que ocorreu no dia 12/04/2012. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 31/03/2014, é patente que a prescrição já se havia consumado. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt no AREsp 1457814/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)
.

Nesse sentido, caminham os julgados deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – LAPSO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade (N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018). Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0007863-21.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL - INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA EM SENTENÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DO SEGURADO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO OU RECUSA DO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Em caso de ação do segurado contra o segurador, o prazo prescricional é ânua, nos termos dos art. 178, § 6º, II, do CC de 1916, reproduzido no art. 206, § 1º, II, b, do CCB/2002, tendo como início da contagem no dia em que o interessado tiver conhecimento do sinistro ou recusa de pagamento de indenização securitária. II - O Termo de Reconhecimento de Cobertura – TRC datado de 24 de janeiro de 2018 configura-se como recusa à indenização securitária e a ação somente foi proposta em 24/03/2020, motivo pelo qual a prescrição ânua restou integralizada em 2019, nos moldes do artigo 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil.”
(N.U 1001586-63.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Com tais considerações, correta a decisão do juiz de origem ao reconhecer a prescrição ânua da pretensão autoral à ação de cobrança e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art.
487
,
II
do
CPC
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

Diante do disposto no §11º do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, contudo, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários e das custas por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024